Tribunal: TJSP
Processo: 2068463-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068463-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Valparaíso, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VALDERLI
GOMES, é impetrado MMJD FORO PLANTÃO - 36a CJ COMARCA DE
ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068463-62.2020.8.26.0000 -Voto no 420
2
Habeas Corpus Criminal no 2068463-62.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Judicial de Valparaíso
Autos de origem: 1500521-07.2020.8.26.0603
Paciente: VALDERLI GOMES
Voto no 420
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da
prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não
estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Crise da
Covid-19 que não se constitui argumento suficiente à revogação da
prisão - Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da
constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise,
sendo necessária a manutenção da prisão do paciente – Crime com
pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I do
CPP – Necessidade de garantia da ordem pública – Prisão mantida.
Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares
diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma Legal) –
Decisão de primeira instância bem fundamentada que não se
mostrou ilegal ou teratológica. ORDEM DENEGADA.

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública
do Estado de São Paulo, em favor do paciente Valderli Gomes ou Vanderli Gomes,
alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de
Direito do Foro Plantão - 36a CJ - Araçatuba, que converteu em preventiva a sua prisão em
flagrante.
Segundo alegado, em 09 de abril de 2020, o paciente foi
preso em flagrante pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei
Federal 11.343/06.
Em análise da legalidade do flagrante, tendo o Magistrado
adotado o procedimento adequado, tomando ciência dos fatos, foi convertida a prisão em
flagrante em preventiva.
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando a magistrada à
qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068463-62.2020.8.26.0000 -Voto no 420
3
fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da lei
penal e a perfectibilização da instrução criminal.
A impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos
da prisão cautelar previstos no artigo 312 do CPP.
Além disso, salienta a desproporcionalidade da medida,
alegando que a r. decisão da d. autoridade coatora carece de fundamentação concreta, eis
que baseada na gravidade abstrata do delito.
Por fim, ressalta a Recomendação 62 do CNJ, segundo a
qual seria recomendada a adoção de medida cautelar diversa do cárcere em caso de crimes
cometidos sem violência.
Requereu, assim, a concessão da liminar para a expedição de
alvará de soltura do paciente (fls. 01/09).
A liminar foi indeferida (fls. 66/68).
As informações foram prestadas (fls. 92/93), sobrevindo
parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça no sentido de denegação da ordem
(fls. 97/100).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não se observou qualquer ilegalidade na decisão proferida
pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se os
preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva do
paciente está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que o paciente foi
preso em flagrante, em 09 de abril de 2020, em Valparaíso, acusado da suposta prática do
delito previsto no artigo 33, caput, Lei 11.343/06, por trazer consigo 22 invólucros,
contendo 4,23 gramas da droga, chamada cocaína, na forma de “crack”.
Ao analisar a legalidade do flagrante, em 10 de abril de 2020,
o MM Juiz de Direito do Plantão, reputou como regular e formalmente em ordem o
flagrante, convertendo-se em prisão preventiva, porque além dos indícios de autoria e da
materialidade, as circunstâncias do fato indicavam o exercício do tráfico, destacando:
“Estão presentes os requisitos autorizadores da prisão
preventiva, em especial, a garantia da ordem pública, em face da periculosidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068463-62.2020.8.26.0000 -Voto no 420
4
conduta, bem como às circunstâncias do delito, eis que o delito que ora se investiga causa
desassossego à população ordeira desta Circunscrição Judiciária (artigo 312, do CPP).
Primeiramente, observo que os autos comprovam que o
decreto de prisão cautelar não apresenta qualquer vício que justifique sua revogação,
razão pela qual deve-se manter o autuado VANDERLI GOMES no cárcere.
O autuado foi preso em flagrante pela prática da conduta
tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, crime equiparado a hediondo e que, em
razão de sua natureza, causa natural insegurança junto à população local.
A par de a Lei 11.464/07 haver retirado do artigo segundo,
inciso II, da Lei de crimes hediondos, a vedação expressa à concessão de liberdade
provisória a delitos que tais, o que nos autorizaria conceder tal benesse ao acusado,
vislumbro que no presente caso a prisão cautelar se impõe.
A Lei 11.464/07 genérica que é não prevalece, pois, sobre a
especial (Lei 11.343/06), caso em que a proibição nos afigura ainda presente. O que
pretendeu o legislador com a recente alteração foi somente deixar à prudente análise do
magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito de responder ao processo em
liberdade. É certo que, por se tratar de crime hediondo ou equiparado, dificilmente não
estarão presentes algumas das vedações decorrentes do art. 312 do Código de
Processo Penal.
A própria gravidade da infração, ou antes, as circunstâncias
em que foi cometida, podem determinar a justificação para a prisão cautelar.
No mais das vezes condutas reputadas hediondas causam
séria repercussão no meio social, tornando-se necessária a prisão do acusado já no curso
do processo para salvaguardada ordem pública.
Observo que, no caso em tela, a considerável quantidade de
entorpecente apreendido em poder do autuado sinaliza que a incolumidade pública se viu
seriamente abalada com a sua conduta, já que a droga poderia ter sido distribuída a um
número indeterminado de pessoas.
Inviável a substituição da medida extrema por quaisquer das
medidas cautelares previstas pela Lei 12.430/2011 que alterou o CPP, eis que nenhuma
delas tem o condão de evitar a recalcitrância criminosa do autuado na espécie, sendo
claramente insuficientes para garantia da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068463-62.2020.8.26.0000 -Voto no 420
5
De rigor, portanto, a prisão preventiva-conversão prevista
no artigo 310, inciso II, do CPP.
Ressalte-se ainda que, nem mesmo a pandemia de COVID-19
sustenta a liberdade provisória do autuado, já que não existe qualquer indício concreto de
que a prisão lhe trará qualquer risco maior do que àqueles que se encontram em
liberdade.”
Assim, a decisão de primeiro grau se encontra devidamente
fundamentada, e consubstanciada na documentação acostada, em total consonância com os
artigos 5o e 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 312 e 313 do Código de
Processo Penal, porquanto se baseou nas características e nas consequências do crime
cometido, além das particularidades do paciente.
O crime de tráfico é equiparado a hediondo, possui pena
máxima em abstrato elevada. Ademais, a quantidade e natureza de drogas são fundamentos
idôneos para demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública, estando a medida
restritiva de liberdade autorizada pelo art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ressalte-se, ainda, que as aventadas condições pessoais favoráveis do paciente não
garantem, por si só, a concessão da liberdade provisória.
Ou seja, os fundamentos da preventiva estão relacionados ao
processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito material (aplicação da lei
penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais, se não afastados, não podem
sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o art. 318 do CPP, inaplicável aos autos,
pois as hipóteses lá previstas são taxativas.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17/03/2020, do CNJ,
que trata da pandemia “COVID-19”, prevê algumas medidas como a reavaliação de prisões
provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, para indivíduos em situação de
vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de saída temporária e
possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em regime aberto e
semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou confirmado da doença.
Como se vê, não há recomendação para a soltura automática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068463-62.2020.8.26.0000 -Voto no 420
6
de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, os elementos concretos mencionados
alhures denotam a necessidade de mantença da custódia cautelar do paciente, ressaltando-
se que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo.
De outro lado, eventual primariedade, tampouco seria
contraponto suficiente para desconstituir, por ora, o decreto prisional, isto por que é
circunstância ligada à pena em concreto, que será eventualmente analisada pelo juiz natural
em caso de procedência da ação, observadas as regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do
Código Penal e ainda da Lei 11.343/06.
Nesse sentido:
"HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DA
PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO
ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. [..]
4.?Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa, por si só, não obstam a?segregação cautelar, quando
presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 5.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a
segregação?encontra-se?fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública 6.
Habeas corpus não?conhecido? (HC 350.896/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016,?DJe?19/04/2016).?
“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE
DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO
ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. SEM RELEVÂNCIA PARA AFASTAR A
PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO
CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos do acórdão combatido não se
mostram desarrazoados ou ilegais, mormente porque a jurisprudência firme desta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068463-62.2020.8.26.0000 -Voto no 420
7
Superior considera idônea a fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na
natureza e quantidade da droga apreendida - no caso, 45g (quarenta e cinco gramas) de
cocaína e 200g (duzentos gramas) de maconha -, a revelar a necessidade de acautelar a
ordem pública. 2. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à
situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra
suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o
12.403/2011. 3. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à
decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 4.
Ordem denegada. (HC 470.306/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em
27/11/2018, DJe 12/12/2018) .
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta, de
modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF),
sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988 também contempla a
possibilidade da prisão decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o
preceito do artigo 5o, inciso LXI.
Diante de tal contexto, não se cogita de constrangimento
ilegal, sendo importante destacar que questões relacionadas ao mérito da imputação devem
ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente de rigor a manutenção do decreto prisional em
desfavor do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto,?DENEGO?a ordem?de?habeas
corpus.?
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR?